Tribunal: TJPA
Processo: 0014141-25.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014141-25.2012.8.14.0006

RECORRENTE: JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. TRÊS VEZES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença de pronúncia em caso de tentativa de homicídio, por três vezes, cuja alegação é a ausência dos indícios de autoria capazes de subsidiá-la.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a insuficiência dos indícios de autoria capazes de subsidiar a decisão que pronunciou o recorrente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade foi devidamente comprovada por laudos periciais e a autoria delitiva está suficientemente demonstrada através dos depoimentos colhidos em fase judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Sentença de pronúncia mantida
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO
,
contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público e o pronunciou nas sanções punitivas do 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o réu por sua impronúncia, fundamentando seu pleito na
ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na noite de 02 de janeiro de 2011, por volta das 22h, o recorrente JORGE LUIZ LIMA DE ARAUJO, juntamente com os comparsas EDIEL MÁRCIO ALVES DINIZ FILHO (falecido), SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS, e o adolescente Gideão Dias dos Santos, tentaram ceifar a vida
de Albertino Teodoro Piedade e seus filhos, Fabrício da Costa Piedade e Ruan Diego da Costa
, utilizando-se de armas de fogo. O crime ocorreu dentro da residência das vítimas, situada no Conjunto PAAR, Rua Amazonas, Q-01B, casa 1815, em Ananindeua.

Segundo a peça acusatória, em razão de uma rixa relacionada ao tráfico de drogas na região, o grupo criminoso invadiu a casa das vítimas, arrombando o portão de entrada, munidos com um revólver e uma espingarda de fabricação caseira, circunstância na qual o acusado Silvio, vulgo “Balika” incitava a violência gritando “BORA MATAR GERAL”.

Na ocasião, a vítima Albertino Teodoro Piedade tentou impedir a entrada segurando a porta, mas foi atingido no rosto por um disparo feito por Gideão, enquanto as vítimas Fabrício e Ruan, embora tenham conseguido fugir do local com vida, chegaram a ser baleadas pelas costas.

Ainda conforme a peça acusatória, o objetivo homicida do grupo restou evidenciado através dos depoimentos de Gideão e Ediel à polícia, sendo certo que a morte das vítimas não ocorreu tão somente por circunstâncias alheias à vontade dos acusados.

Por fim, extrai-se da exordial terem sido os denunciados presos, bem como as armas utilizadas na empreitada apreendidas, no dia seguinte aos fatos, de sorte a estar a materialidade delitiva demonstrada através dos laudos periciais 430/2011, 435/2011 e 2715/2011, emitidos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no
121, § 2°, I e IV, c/c o art. 14, II, por três vezes, todos do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia em razão da alegada ausência de comprovação da autoria.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelos Laudos de Lesão Corporal das vítimas Albertino Teodoro Piedade (ID n.º 46428595, p. 5), Fabrício da Costa Piedade (ID n.º 46428595, p. 6/7) e Juan Diego da Costa Piedade (ID n.º 46428596, p. 3), bem como através de depoimentos testemunhais.

Já a autoria delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos de testemunhas prestados em juízo
, senão vejamos:

A informante
Joice Mara Gonçalves da Costa, genitora de Fabrício e Juan Diego da Costa Piedade
, descreveu com detalhes o contexto dos disparos e indicou o recorrente como um dos indivíduos que invadiram a sua residência (Id 21700924),
verbis:

“(...) que Albertino é seu marido a muitos anos, desde que a tirou da casa de sua mãe que estão até hoje, que seus dois filhos são dele. (...) que o seu filho que é a vítima, que o nome dele Fabricio da costa Piedade. (...) que estava dentro de casa, que tinha chegado da igreja. (...). Que tinha chegado da igreja, quando passou no canto da rua, ela e seu filho Ruan Diego, (...), que viu umas pessoas no canto, mas não imaginou tal coisa, quando chegou na casa, (...) foi para o quarto (...) começou o tiroteio, (...) na frente da sua casa, (...) eles derrubaram sua cerca (...) a porta, arrancaram o caixilho da sua porta tudinho. (...), que eles atiraram do lado de fora pra dentro, então viu as pessoas que estavam. (...) se viu isso dentro de alguma janela ou se apenas ouviu? Confirmou que viu. (...) se sabe dizer quantos eram mais ou menos? Respondeu que uns 5 (cinco), 6 (seis), era essa quantia aí, e eles gritavam. Questionada se desses 5 (cinco) ou 6 (seis), sabe identificar alguém ou seu marido comentou ou seus filhos comentaram quem seria? Respondeu: “não, eu vi, eu vi”. (...) que viu o Jorginho, que eles gritavam muito, eles gritavam: “A gente vai matar todo mundo, a gente vai matar todo mundo!”, (...) que foi horrível, que ficou com muitos problemas, muitos sérios e que eles começaram a atirar muito, foi muito tiro, foi muito tiro. (...) que viu Jorginho, o Ediel, o Balika, o outro que o nome era Gideão e tinha mais dois que não consegue lembrar o nome, (...). o Jorginho, o Gideão e o Ediel, já conhecia eles eram tudo das outras ruas. (...). depois dos tiros que, meu filho foi logo baleado, quando eu fui abrir a porta da cozinha, aonde eu tava, da porta que dava pra fora, eles já tinham cercado a casinha pequena, aí quando meu filho Fabrício passou, (...) na sua frente pela porta, os tiros pegaram nele. (...) 1 (um) tiro (...), ele correu pro quintal, eles mataram o meu cachorro, aí eu queria correr atrás do meu filho, aí me escondi do lado da casa, aí eu vi eles tudinho, (...) disse que depois do acontecido foi muito ameaçada de morte, (...) porque eles não queriam que eu falasse quem era, (...), quando cessou os tiros que eles começaram gritar: matamos todo mundo!. (...). Confirmou que viu Balika. (...) viu o Jorge com a arma atirando (...). Ela relatou que ficou muito desesperada com muito medo, muito medo de lhe matarem e matarem sua família pra onde fosse, que tem medo de andar na rua... Perguntada quando prestou esse depoimento lá em 2013 porque não contou que tinha sido ameaçada, alguma coisa assim, tá contando agora (treze) anos após os fatos? Relatou que porque envolvia pessoas alheios, eram muitos violentos, foi por isso. (...). Perguntada se prestou, falou, alguma coisa, sem ser pra sua família, não procurou ninguém pra isso? Respondeu: “Olha eu pensei assim, o Ediel, eu ouvia a voz deles todinha e vi eles, por eu ter ficado com muitos problemas, muitos problemas, depressão, eu fiquei quase louca Dr. Eu tenho síndrome do pânico só de me lembrar dessa situação. (..).”

Ressalta-se, por oportuno, que
embora a defesa argumente que a informante Joice Mara Gonçalves da Costa não teria condições de identificar o autor dos disparos porque estava dentro do quarto, seu depoimento deve ser analisado dentro do conjunto probatório.

O reconhecimento do acusado pela testemunha, mesmo anos depois, não pode ser descartado automaticamente. O tempo pode reforçar a memória de um evento traumático, especialmente quando a vítima tem motivos para recordar detalhes do ocorrido.

Ademais, o
depoimento da informante encontrou ressonância em outros elementos de prova, como os laudos de lesão corporal das vítimas, os quais corroboraram a dinâmica dos disparos conforme por ela relatado, além dos depoimentos dos investigadores responsáveis pelo deslinde dos fatos.

Nesse contexto, tem-se as declarações do IPC Alberto Araújo da Costa, que em juízo (Id 21700924) relatou,
verbis
:

(...) nessa época trabalhava na Unidade Policial do Paar, com a DPC Delsa, recorda desses fatos, na época nós trabalhávamos em horário de expediente, o declarante era o Chefe de Operações, como todos os dias, nós analisamos os Boletins de Ocorrência, a Delegada verificou que tinha essa situação de tentativa de homicídio e que as vítimas estariam internadas no Hospital Metropolitano, e de imediato ela me chamou para montar uma equipe e fosse até o Hospital Metropolitano para averiguar a situação. Ao chegar no Hospital Metropolitano, nós conversamos com a Dona Joice que era esposa do Seu Albertino uma das vítimas e mãe do Fabrício e do Diego também vítimas. (...), ela foi levada a Delegacia para prestar depoimento e ela falou para a Delegada que sabia quem eram os autores do crime, diante disso, a Delegada determinou que fossemos diligenciar pela área e tentar capturar em flagrante, e foi feito, fomos até a casa do Jorge e do Ediel e do Sílvio, conseguiram prendê-los. Que já eram conhecidos por outras passagens na Polícia Civil. Afirmou, que eles tinham um bando lá na época, onde eles traficavam e também eram suspeitos de outros homicídios na área, já estavam sendo investigados por outros homicídios e tráfico de drogas”. (...) quando chegaram na casa do Jorge ele confessou a participação dele e disse que as armas estariam com eles, os dois 38 (trinta e oito), e ele entregou as duas armas para a gente, diante disso, foi dado voz de prisão para ele e foi levado até a Autoridade Policial e foi feito o flagrante deles”. (...). a situação toda foi por disputa de ponto de droga. Jorge confessou espontaneamente o crime na Delegacia para Delegada quando ele estava prestando depoimento. Que assistiu a confissão”.

Por fim, tem-se ainda os esclarecimentos feito por Lúcio Antônio da Silva Lobato, também IPC, que confirmam os relatos de seu colega (Id 21700924),
verbis
:

“Que trabalhava na Unidade do Paar em 2011 (...) com a DPC Delza (...) trabalhou nessas investigações que ocorreu que um dia após o fato dessa tentativa de homicídio e a Delegada Delza repassou para o nosso Chefe de Operações Alberto para que fossemos até o Hospital Metropolitano para identificar uma testemunha e vítima de um atentado de homicídio na área do Paar, lá identificamos a senhora Joice que é mãe de um dos rapazes que foi alvejado, e ela nos levou até a residência dos acusados. (...) na época conseguiram prender o Ediel, o “Balica” e o Jorge”. (...) foi encontrado armamento, na residência do Jorge (...) revólver. Duas armas (...) ele confessou para a tentativa de homicídio e (...) e na Seccional também ele detalhou mais como foi o fato”. (...) que esse fato ocorreu devido a briga deles por tráfico de entorpecentes, que eles teriam ido lá cobrar desse pessoal pela venda de entorpecentes. (...) Esse pessoal da casa que eles foram lá eram recentes na Comunidade e por eles já serem antigos lá, eles achavam que esses novos teriam que participar para eles a venda do tráfico lá nessa residência (...).”

Com efeito, em que pese o recorrente tenha negado a autoria delitiva a ele imputada, seu depoimento não se mostra suficientemente capaz de elidir todas as demais provas carreadas no processo, de modo a afastar todo e qualquer indício da sua participação na empreitada e, consequentemente, autorizar a sua despronúncia.

Isso porque, as provas orais supratranscritas apontam indícios da autoria delitiva do recorrente, indicando ter o mesmo, em tese, tentado ceifar a vida de
Albertino Teodoro Piedade, e seus filhos, Fabrício da Costa Piedade e Ruan Diego da Costa Piedade, em razão de rixa originada pela venda de drogas no Conjunto PAAR.

Por fim, cumpre esclarecer ter o magistrado sentenciante, de igual modo, fundamentado as qualificadoras reconhecidas, sob os seguintes termos, cujo reparo se mostra desnecessário,
verbis:

“Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, pelas provas produzidas, haver indícios suficientes de que o delito foi praticado por motivo torpe, em razão de desentendimento ocorrido na área de tráfico de drogas, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que estas foram surpreendidas em sua residência pelos agentes”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/04/2025